Tribunal: TJES
Processo: 5016562-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016562-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL DE DEUS AMADO STORCK e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016562-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: WALBER STORCK E RAQUEL DE DEUS AMADO DE DEUS STORCK

AGRAVAD
A
: SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADESÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A AFASTAM. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Walber Storck e Raquel de Deus Amado de Deus Storck contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da ação de embargos à execução movida em face do SICOOB – Cooperativa de Crédito de Livre Adesão Leste Capixaba. Os agravantes sustentam que enfrentam dificuldades financeiras, possuem diversos débitos e não possuem renda suficiente para arcar com as despesas processuais. Requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes fazem
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos constantes nos autos que poderiam afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por provas constantes nos autos.

4. No caso concreto, a decisão de primeira instância considerou incompatíveis os elementos dos autos com a alegação de hipossuficiência, apontando a existência de significativa movimentação financeira, diversos bens e rendimentos elevados dos agravantes.

5. Documentos anexados aos autos demonstram que a agravante Raquel de Deus Amado Storck auferiu rendimentos tributáveis de aproximadamente R$ 151.594,84 em 2023, equivalentes a uma média mensal de R$ 12.632,90, além da posse de bens móveis e imóveis. O agravante Walber Storck, por sua vez, recebe aluguel de imóvel comercial e também possui patrimônio relevante.

6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a alegação de hipossuficiência deve ser corroborada por elementos concretos, não bastando o simples ajuizamento de múltiplas ações ou a existência de dívidas para justificar a concessão do benefício.

7. A contratação de advogado particular, embora não seja fator determinante para o indeferimento da gratuidade, pode ser analisada em conjunto com os demais elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

8. A análise do conjunto probatório revela que os agravantes possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não se configurando a necessidade do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Recurso de Embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para obtenção da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por provas que evidenciem a capacidade financeira da parte.

2. O ajuizamento de múltiplas ações ou a existência de dívidas não são, por si sós, suficientes para demonstrar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, mas pode ser considerada em conjunto com outros elementos que demonstrem a condição financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 27.08.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJ 07.05.2021; TJSP, AI 2160932-25.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, DJESP 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de instrumento e, por outro lado, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

WALBER STORCK
e
RAQUEL DE DEUS AMADO DE DEUS STORCK

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de embargos à execução que move em face de
SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADESÃO LESTE CAPIXABA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelos autores.

Em suas razões recursais (ID 10455505), os agravantes, em resumo, afirmam, que: (i) não teria sido observada a realidade econômica das partes; (ii) vêm enfrentando dificuldades financeiras diante da existência de diversos débitos, já que figuram como avalistas e passaram a ser executados judicialmente por diversos credores; e (iii) a renda auferida pelo casal não comporta as diversas despesas que possuem.

Nesse contexto, alega a parte recorrente que restou demonstrado que faz
jus
à concessão da benesse e que o indeferimento de seu pleito lhe impossibilita de se valer de seu direito de acesso à justiça.

Pelo exposto, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que o
decisum
objurgado seja reformado para que seja concedida a gratuidade da justiça.

No ID 10645366, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelos recorrentes, o que ensejou a interposição de recurso de embargos de declaração pelos agravantes (ID 10988682), oportunidade em que a embargada apresentou sua resposta (ID 12270713).

Por fim, a agravada, em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 13060984), pugna pelo desprovimento do recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Como se sabe, a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, conforme relatado, o Juízo
a quo
compreendeu que não estavam satisfeitos os requisitos para deferimento da benesse.

Para tanto, sustentou, em suma, que
“[...] os elementos dos autos são incompatíveis com a presunção conferida a declaração de hipossuficiência, haja vista a comprovação de grande rotatividade financeira em suas contas bancárias, além dos inúmeros bens de sua propriedade, e o recebimento de, aproximadamente, 7 salários-mínimos pela embargante Raquel, quantia cujo comprometimento capaz de prejudicar seu sustento, na hipótese de recolhimento da despesa, não foi provada”
.

E, ao analisar os documentos apresentados pelos autores, em sede de cognição sumária, não vislumbro, frise-se, motivos para alterar as conclusões firmadas pelo Magistrado de Primeira Instância.

Afinal, da análise da declaração de imposto de renda de 2023 da recorrente Raquel de Deus Amado Storck (ID 10455512), é possível constatar que a agravante recebeu, ao longo daquele ano, a título de rendimentos tributáveis, a quantia de R$ 151.594,84 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), o que representa um rendimento mensal médio de R$ 12.632,90 (doze mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos).

Consta, ainda, da referida declaração, a diversidade de bens que a recorrente possui, tais como, por exemplo, dentre outros, apartamento situado na Serra, direitos aquisitivos sobre lote de terreno localizado naquela mesma municipalidade e um veículo Toyota/Corolla, que teria sido financiado junto à BV Financeira em 48 (quarenta e oito) prestações no valor R$ 2.409,17 (dois mil e quatrocentos e nove reais e dezessete centavos).

De uma análise também da declaração de imposto de renda do recorrente Walber Storck constante no ID 10455523, denota-se que, além de receber aluguel de parte de imóvel comercial no montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), há diversos bens imóveis em seu nome.

Destaco, outrossim, que o ajuizamento de diversas ações, tal como alegado pelos recorrentes, não é motivo suficiente para, por si só, a concessão da benesse ora pleiteada, a teor de diversos precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Não se presume a miserabilidade da pessoa jurídica nos casos de liquidação extrajudicial, devendo haver comprovação expressa da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Ausente prova da necessidade, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade.
O ajuizamento de diversas ações em desfavor da agravante não justifica o deferimento do benefício ora pleiteado automaticamente. Precedentes jurisprudenciais
. Mantida a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO.(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5038016-88.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 18/02/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO RELATOR SORTEADO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos.
2. A parte autora não demonstrou, por meio de prova documental idônea, a alegada hipossuficiência para autorizar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 3. É irrelevante a participação da pessoa jurídica em diversas ações judiciais, cujos processos ainda estão em tramitação
. 4. Prática de ato processual totalmente incompatível com a alegada hipossuficiência, consistente no recolhimento das custas processuais iniciais. 5. Inviabilidade, por via de consequência, de concessão do referido benefício, reconhecida. 6. Decisões recorridas, ratificadas. 7. Recurso de agravo de interno, apresentado pela parte autora, desprovido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1026085-46.2020.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (EDUCACIONAIS). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. Indeferimento. Manutenção. O balanço patrimonial juntado aos autos, embora revele prejuízo acumulado, também aponta ingresso substancial de receitas e aplicações financeiras, permitindo concluir que a corré tem movimentado valores que lhe permitem pagar sem maiores dificuldades as custas e despesas do processo.
Ainda que a corré tenha apresentado déficit, ou que figure no polo passivo de diversas ações judiciais, não se vislumbra a impossibilidade de arcar com as custas processuais e eventual condenação em honorários advocatícios. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela corré, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Agravo não provido
.
(TJSP; AI 2192338-35.2021.8.26.0000; Ac. 15110902; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 18/10/2021; DJESP 21/10/2021; Pág. 1834)

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

De igual modo, não passou despercebido a incompatibilidade dos extratos bancários juntados pelo casal agravante com as diversas despesas que possuem, inclusive com o pagamento da educação dos dois filhos menores, cuja monta alcançou o valor de mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) apenas no ano de 2023.

Inclusive, destaco que a jurisprudência pátria tem se manifestado da mesma maneira em situações que envolvem, inclusive, rendimentos inferiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL. Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
Inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Oportunidade para comprovação concedida. Recurso desacompanhado de documentos novos.
Apresentação de parte do extrato bancário onde se verifica aplicações automáticas e salário de quase cinco mil reais.
Ausência de declaração de imposto de renda. Decisão mantida. Recurso improvido com determinação de recolhimento do preparo. (TJSP; AI 2160932-25.2023.8.26.0000; Ac. 17137021; Osasco; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 11/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 2777)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Demanda objetivando a retirada do nome da autora do cadastro restritivo de crédito. SERASA e o recebimento de verba compensatória por dano moral. Recurso manejado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Recurso da autora, pretendendo a reforma da decisão impugnada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, que não merece prosperar. A declaração de pobreza goza de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, até prova em contrário. Verbete nº 39 da Súmula deste tribunal.
No caso em exame, a autora é funcionária pública, auferindo rendimentos mensais em torno dos cinco mil reais, já excluídos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência; o que, por si só, refuta a alegada hipossuficiência.
Ademais, em que pese mencionar nas razões de seu recurso que a integralidade de seu salário é gasta com despesas básicas para manutenção de sua família, deixou de produzir qualquer prova neste sentido.
Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao entender que a autora tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal. E, sendo exceção, a interpretação deve ser necessariamente restritiva.
Decisão que se mantém. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0009155-90.2021.8.19.0000; Iguaba Grande; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 19/03/2021; Pág. 746)

Dessa forma, considerando também a relação jurídica material que ora é discutida na origem, na qual os agravantes firmaram contrato de cédula de crédito bancário com a parte contrária em valores que não condizem com aqueles que alegam a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, verifico a presença de elementos que legitimam a decisão guerreada e impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Primeira Turma, DJ 27.8.2020 – destaquei).

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelos agravantes não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, o que não observo na espécie.

Assim, frise-se, tal como consignado na decisão recorrida, verifica-se a presença de elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Por todo o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
nego-lhe

provimento,
mantendo a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Por fim,
julgo prejudicado
o recurso de embargos de declaração oposto pelos recorrentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 14:31:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58569106082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.